Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020268-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILTON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE
IN CONCRETO
DOS CRIMES -
MODUS OPERANDI
-
INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA – 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e o provável envolvimento do paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do agente do crime e o risco real que sua libertação representa à ordem pública,
sendo totalmente ineficazes e inadequadas
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

2 - A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
, acusado da prática dos crimes
previstos no
art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, §2º, II, IV e V, §2º-A, I, do CP e
art. 14, da Lei n. 10.826/03
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Em síntese, alega que
o paciente foi preso em flagrante pela prática, apenas, do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.826/03, e que a prisão preventiva foi decretada em decisão
totalmente desprovida de fundamentação válida.

Diz que não existe razão para ser mantida a prisão preventiva, invoca os bons predicados do paciente (primário, sem antecedentes criminais, residência fixa) e pugna que a custódia seja revogada admitindo a imposição de outras medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
(Id 59445476).

As informações judiciais foram prestadas (Id 62468031).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
65881459)
:

Sumário:
Habeas Corpus
– Prisão preventiva – Paciente preso em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2°, da Lei 12.850/2013, 288 e 157, § 2°, II, IV, e V e § 2°-A, I, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei n° 10.826/03 – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva – Decisão amparada na garantia da ordem pública frente à
concreta possibilidade de reiteração criminosa
– 2) Alega que o paciente é possuidor de bons predicativos – Irrelevância – Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo – 3) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020